Tribunal: STF
Processo: HC 257610
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 979.740/PE.



    Nesta impetração, a defesa alega:



    A jurisprudência do STF e do STJ tem reconhecido que o domicílio é inviolável, salvo nas hipóteses expressas do art. 5º, XI, da CF: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou autorização judicial. A entrada no domicílio sem mandado exige fundadas razões, justificadas posteriormente, indicando flagrante no interior da residência.



    [...]



    A manutenção da ação penal sem justa causa e fundada em prova nula justifica o trancamento do processo por habeas corpus, medida excepcional, mas admissível quando a denúncia é fundada exclusivamente em prova ilícita, como aqui.



    [...]



    A custódia foi decretada com base em fundamentação genérica. Não há nos autos elemento concreto que demonstre risco à ordem pública, reiteração criminosa ou risco processual. A prisão foi antecipada como punição, violando os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e da proporcionalidade (doc. 1, pp. 2-4).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de medida liminar para determinar:



    - O imediato relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, com sua liberação, salvo se por outro motivo estiver preso;



    - Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.



    b) No mérito, requer-se:



    - O trancamento da ação penal instaurada em seu desfavor, por ausência de justa causa e ilicitude da prova;



    - Subsidiariamente, a revogação definitiva da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP (doc. 1, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ. No caso, o Ministro Relator expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consoante já destacado, acerca da moldura fática que precedeu a abordagem e prisão do agravante, assim constou da denúncia, in verbis:



    "No dia 17 de março de 2024, por volta das 17:19h, na Vila Paroquial, Vila Do Padre, São Caitano-PE, o denunciado JOSÉ ROMILDO SOARES JÚNIOR, foi flagrado no exercício ativo do tráfico de substâncias de entorpecentes, sendo 34 (trinta e quatro) “big-big” de maconha, aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de maconha, bem como a quantia em espécie no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), consoante revelam o boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação, exame preliminar das drogas, depoimentos e demais documentos acostado nos autos. Consta nos autos que os policiais militares, no uso de suas atribuições constitucionais, durante as Rondas Ostensivas visualizaram o denunciado em um beco. Ao perceber a presença dos policiais, o mesmo tentou desfazer-se de um objeto, o que motivou sua abordagem. Durante sua revista pessoal os policiais encontraram uma quantidade de maconha e dinheiro em espécie. Em seguida, os policiais dirigiram-se juntamente com o denunciado até sua residência, onde, após buscas, encontraram mais entorpecentes, totalizando 34 (trinta e quatro) “big-big” de maconha e 25g (vinte e cinco gramas) de maconha. Também foi apreendida a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie. Com efeito, os elementos de convicção que instruem o caderno investigatório confirmam a materialidade e a autoria da infração penal atribuída ao denunciado, repousando o boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação, auto de exame da substância preliminar, depoimentos e demais documentos.” (fls. 106/107)



    O Tribunal de origem, por sua vez, analisou a controvérsia a respeito da apontada ilegalidade probatória com os seguintes fundamentos:



    “No caso em exame, os autos demonstram que a ação policial teve início, durante rondas ostensivas, quando o efetivo avistou o paciente em um beco. Este, ao perceber a presença dos policiais, assumiu atitude suspeita, desfazendo-se de um objeto. Na ocorrência, foram encontrados R$ 50,00 e uma porção de maconha. Diante disso, os agentes se dirigiram à residência do paciente, onde sua companheira autorizou a entrada. Além disso, o próprio paciente afirmou, em depoimento, que levou os policiais até sua casa, conforme termo de depoimento (Id. 4178667, pág. 25), in verbis:



    [...] No momento da abordagem policial, estava na companhia de um vizinho, de nome ALEX, portando um BIG-BIG de MACONHA, pois iriam fumar juntos, escondidos no matagal; que realmente descartou o big-big ao ver a polícia; que então levou os policiais até sua residência, aonde estava a sua companheira de nome G, a qual possui 15 anos de idade, a qual autorizou a entrada dos policiais e os mesmos localizaram mais maconha; que afirma que comprou a droga na cidade de Caruaru, para uso pessoal; QUE afirma que não vendo entorpecente e que, em momento algum, falou para qualquer pessoa que estava vendendo droga; QUE já foi preso por tráfico de drogas e por descumprimento de medidas protetivas de urgência [...].



    Na residência do paciente foram encontradas mais drogas no telhado, consistindo em 33 porções de maconha e 25 gramas ainda não embaladas. Questionado, o paciente afirmou que havia adquirido a droga em Caruaru e que a comercializava por R$ 10,00, sendo o dinheiro encontrado proveniente desse comércio ilícito (Id. 44178667, pág. 05). Dessa forma, está suficientemente demonstrada a justa causa para a abordagem e para o ingresso dos policiais na residência do paciente, com base nos elementos colhidos, que indicam a prática de crime permanente, constatada em flagrante. Quanto à alegação de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade domiciliar, mas admite exceção em caso de flagrante delito. A jurisprudência dos tribunais superiores tem consolidado o entendimento de que, em situações de flagrância relacionadas ao tráfico de drogas, é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões que justifiquem a medida, considerando tratar-se de crime de natureza permanente. Nesse sentido, leia-se: ”[...]O ingresso no imóvel sem mandado judicial é permitido em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, não havendo violação de direitos.” (STJ - HC 932817/RJ HABEAS CORPUS 2024/0280531-0 Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 10/12/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2024). Para que se configure a ilicitude da prova inquisitorial, é imprescindível que esteja inequivocamente demonstrada a existência de mácula ou vício que comprometa os elementos probatórios apresentados. Contudo, essa não é a situação retratada nos autos. Dessa forma, ainda que os impetrantes tenham alegado nulidades relacionadas à violação do domicílio, verifica-se que houve justa causa para a relativização da inviolabilidade domiciliar, não havendo nulidades a serem reconhecidas. Aliás, consta dos autos que o paciente acompanhou os policiais até a sua residência, sendo-lhes franqueado o ingresso ao imóvel por sua companheira. As alegações de ilegalidade das provas, que supostamente contaminariam a prisão preventiva e os atos correlatos, como a alegada invasão de domicílio e a condução forçada do paciente à sua residência, carecem de comprovação inequívoca. Tais questões demandam análise fático-probatória e instauração do contraditório, o que é incompatível com a natureza do habeas corpus. O habeas corpus não se presta à produção de provas nem à análise aprofundada do conjunto probatório, sendo destinado a sanar ilegalidades evidentes e de plano, com o objetivo de proteger o direito de locomoção. Conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no HC 631.183/SP; STF, AgR no HC 191.348/SE), a via estreita do habeas corpus não admite incursões em matéria que demande apreciação detalhada de provas ou contraditório, as quais devem ser enfrentadas na instrução criminal." (fls. 99/100)



    O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    Noutro giro, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".



    No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    Destaque-se, ainda, que não prospera a alegação de exigência de utilização de câmeras para a demonstração da legitimidade da atuação policial no ingresso em residências, nos termos do decidido no HC n. 598.051/SP, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.



    A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido acórdão "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação".



    No caso em apreço, nota-se que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando visualizaram o agravante em um beco e notaram que este tentou se desfazer de um objeto ao notar a presença dos agentes, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, oportunidade em que o réu teria conduzido os policiais até sua residência, e, no local, sua companheira teria franqueado a entrada dos agentes no imóvel. Na ocasião, lograram apreender 34 porções ou "big-big" de maconha e outra porção de 25g de maconha não embalada.



    Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, em razão da abordagem do agravante na posse de drogas, e, em tese, houve autorização de moradora para ingresso na casa onde as drogas foram apreendidas.



    [...]



    Destaque-se, ainda, que o Tribunal a quo asseverou a existência de elementos apenas indiciários e não probatórios até aquele momento, o que inviabilizaria a análise definitiva sobre a matéria na via estreita do habeas corpus, não afastando a possibilidade de rediscussão do tema em sede própria.



    De fato, a ação penal encontra-se em sua fase instrutória, não sendo possível com as informações presentes nos autos concluir inequivocamente acerca da existência de flagrante ilegalidade da atuação policial durante a prisão em flagrante, o que deverá ser analisado durante a instrução processual em juízo, em cognição plena.



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade da prisão, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    [...]



    Desse modo, ausentes novos argumentos a infirmar as razões da decisão monocrática, deve ser mantida a decisão agravada.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental (grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência do acusado, local onde os agentes públicos, depois de terem franqueado o acesso pela sua companheira, conseguiram apreender 34 porções de maconha e outra quantidade de 25g da mesma droga ainda não embalada.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, anoto que a questão não abordada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator